Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação encontra amparo no art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual determina que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)."
2. Na hipótese dos autos o juiz observou os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisou com acuidade a prova e os argumentos apresentados pelas partes.
3. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. No caso, a hipossuficiência do réu é presumida, o que ampara a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
5. Devem ser mantidos os critérios de equidade e proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, pois se mostram apropriados para remunerar o trabalho do advogado que patrocina a contraparte.
6. Apelações não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.